Tribunal: TJES
Processo: 5005818-43.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005818-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: D ONES FERREIRA SAMPAIO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005818-43.2023.8.08.0000

PACIENTE: D' ONES FERREIRA SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,§ 2º, INCISO II, c/c ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade. Ressalte-se, por fim, conforme informações constantes do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, que a instrução processual fora encerrada e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005818-43.2023.8.08.0000

PACIENTE: D' ONES FERREIRA SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
D’ONES FERREIRA SAMPAIO
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010653-20.2020.8.08.0048
.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2°, inciso I
I
, c/c art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
.

Inicialmente, saliento que o impetrante somente juntou aos autos as decisões de redesignações de audiência e manutenção da prisão preventiva. Deste modo, o conhecimento por este julgador acerca dos fatos imputados ao paciente limita-se ao relatado nas decisões de manutenção de prisão.

Assim, colhe-se das decisões de primeiro grau que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em agosto de 2020. A testemunha Crislaine, ex namorada do paciente, estava confraternizando na casa de terceiro, acompanhada da vítima, Járdson de Paula, quando o paciente apareceu, portando uma faca, exigindo que a testemunha saísse da festa com ele.

Diante da negativa da testemunha em sair da festa com o paciente, ele tentou agredi-la, contudo, a vítima interveio para impedir a agressão, momento em que o paciente desferiu vários golpes de faca na região da cabeça da vítima.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, prendendo o paciente em flagrante delito. Realizada a audiência de custódia, em 10/8/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum in libertatis
, em razão da existência de registros criminais em face do paciente, quais sejam, uma ação penal por imputação ao art. 121,§2º, do Código Penal, uma Guia de Execução Penal, além de Mandado de Prisão em aberto e informação de que se evadiu do Sistema Prisional desde 18/3/2019.

Denunciado, o juízo recebeu a inicial em 11/9/2020. Na data de 03/11/2020, foi proferida nova decisão pela qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Em 04/3/2021, nova decisão acerca da manutenção da prisão preventiva, em razão da norma estabelecida no art. 316, do Código de Processo Penal.

Despacho proferido na data de 11/5/2021, redesignando a audiência para 12/8/2021, ante a necessidade de adequação da agenda e dos prazos de intimação, em razão da suspensão dos atos processuais por força da pandemia.

Na data de 11/6/2021, nova análise da necessidade da prisão preventiva do paciente, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Nova redesignação de audiência, com a sua realização em 01/7/2022, sendo designada nova data para oitiva de testemunhas faltantes.

Em 19/8/2022, foi nomeado defensor dativo ao paciente.

Realizadas novas audiências de instrução, nas datas de 29/9/2022 e 15/5/2023.

Ora, constato que o juízo se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado e na forma do art. 316, do Código de Processo Penal, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, concluo que o paciente está preso há pouco menos de 03 (três) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Cabe registrar que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu
durante o período de pandemia
, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Ressalte-se, por fim, conforme informações constantes do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, que a instrução processual fora encerrada e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consagrado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)